Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706752-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar de no 0701087-89.2021.8.07.0018 Verifico haver erro no sistema, fazendo constar como Juízo Suscitado a Oitava Vara Cível de Brasília, enquanto que o correto é OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Retifique-se o polo. Após, expeça-se novo ofício. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021 17:05:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador